Tribunal: TJES
Processo: 0001050-93.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001050-93.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BENEDITA FERREIRA QUEIROZ

APELADO: FABIO VINICIUS DA CRUZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE DIRETA NÃO EXERCIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. DIVERGÊNCIA QUANTO À ÁREA DISPUTADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse, sob o fundamento de que a parte autora não comprovou os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, especialmente a posse anterior e o esbulho alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar se a autora demonstrou o exercício de posse anterior e a configuração de esbulho, bem como a identificação clara da área em disputa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 561 do CPC exige, cumulativamente, a comprovação da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse para que a ação de reintegração de posse seja julgada procedente.

4. A análise probatória revelou que a autora não exerceu posse direta sobre o imóvel, uma vez que a área já estava ocupada pelo requerido quando da aquisição pelo antigo possuidor.

5. As provas apresentadas pelas partes, incluindo carnês de IPTU e recibos de direitos possessórios, não permitem identificar com precisão as áreas em litígio.

6. A ausência de comprovação dos requisitos legais impede o acolhimento do pedido de reintegração ou sequer de imissão na posse, conforme entendimento pacífico deste Tribunal.

7. A sentença recorrida foi corretamente mantida, diante da insuficiência probatória e da inexistência de demonstração da posse anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de posse direta sobre o imóvel e a não identificação precisa da área em litígio inviabilizam o acolhimento do pedido possessório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 561; CC, art. 1.210.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001050-93.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BENEDITA FERREIRA QUEIROZ
APELADO: FABIO CRUZ

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de apelação interposto por
Benedita Ferreira Queiroz
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada pela apelante em face de
Fábio Cruz
, julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que a autora não comprovou os requisitos exigidos pelo art. 561 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese:
i)
que possui título jurídico válido e anterior ao do apelado, o que legitimaria o pedido de reintegração;
ii)
que o imóvel ocupado pelo apelado coincide com a área descrita nos documentos apresentados, configurando esbulho possessório;
iii)
que a sentença desconsiderou que os requisitos foram devidamente demonstrados nos autos;
iv)
que o apelado ocupa o imóvel de forma clandestina e precária, sem qualquer respaldo jurídico.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentá-lo.

Nos termos do art. 561 do CPC, para que a ação de reintegração de posse seja julgada procedente, é necessário que o autor demonstre cumulativamente: a posse anterior; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho; e a perda da posse em razão do esbulho.

A análise dos autos revela que a apelante não conseguiu comprovar os requisitos legais exigidos para o reconhecimento do direito à reintegração de posse, especialmente no que diz respeito à posse anterior e ao esbulho alegado.

Embora a apelante tenha apresentado documentos que demonstram um suposto direito ao imóvel, a posse direta sobre a área nunca foi exercida por ela, afinal, em sua narrativa aponta que o requerido já ocupava a área quando foi por ela adquirida do antigo possuidor.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para fins de reintegração de posse, não basta comprovar eventual propriedade ou direito sobre o bem, sendo indispensável que o autor demonstre o exercício da posse anterior ao esbulho.

Outro ponto relevante é a falta de clareza acerca da identificação dos imóveis. Tanto a parte autora quanto a parte ré apresentaram recibos de compra de direitos possessórios no bairro em questão, não sendo possível identificar com precisão a área por cada uma adquirida.

Ambos apresentaram carnê de IPTU com inscrições imobiliárias diversas e boletos de fornecimento de serviço de água e esgoto em seus nomes. Há portanto discrepância entre o imóvel descrito nos documentos apresentados pela apelante e a área efetivamente ocupada pelo apelado.

Como bem destacado pelo magistrado de primeiro grau, os elementos de prova apontam que não há identidade geográfica clara entre as áreas em disputa, tendo sido confirmado por depoimento do próprio filho da autora que afirmou que o réu ocupa área diversa. Sem a comprovação precisa do objeto do litígio, não é possível acolher o pedido de reintegração de posse.

E ainda que se considere, na esteira da ponderação do magistrado sentenciante diante da fungibilidade das ações possessórias, que o pleito da autora se enquadraria como imissão na posse, vê-se que não comportaria acolhimento uma vez que a apelante não demonstrou a titularidade oponível ao apelado.

Cito julgado deste e. TJES no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXERCÍCIO DA POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo – posse – tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança. 2. O autor não logrou êxito em comprovar, à luz do art. 373, inciso I, do CPC que exercera posse sobre o imóvel objeto dos autos por período distinto de quando lhe fora deferida liminar de imissão na posse, nos autos nº 0033442-57.2017.8.08.0048. 3. Recurso desprovido. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0023230-69.2016.8.08.0048, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Data: 25/Apr/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo incólume a sentença recorrida.

Majoro, em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), a teor do disposto no art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a gratuidade de justiça outrora concedida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 17.03.2025 a 21.03.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.